Tribunal: STF
Processo: ARE 1538863
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 636/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia reside na alegação de omissão quanto à violação ao princípio da legalidade e da taxatividade no tipo penal aplicado e à alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.